Tribunal: TJSP
Processo: 2196202-52.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2196202-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário
RODRIGO MARCELINO PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
indeferiram o pedido revisional. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que o
deferia. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos. Declara voto o 5o Juiz, Des.
Guilherme de Souza Nucci. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, CLÁUDIO MARQUES (Presidente), NEWTON
NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REVISÃO CRIMINAL No 2196202-52.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA 4a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: RODRIGO MARCELINO PEDROSO
REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS -
PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
INDEFERIMENTO - Indefere-se a revisão criminal que tem
por escopo o reexame de provas constantes nos autos.
V O T O No 53.813
Trata-se de pedido de revisão criminal formulado por
RODRIGO MARCELINO PEDROSO, condenado às penas de 2 anos e 3 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por incurso no artigo 304 do Código Penal (cf. v. acórdão de fls.
276/286).
A decisão transitou em julgado para o acusado em
21/06/2014 (fl. 296).
O peticionário pleiteia a desconstituição do v. acórdão, com
fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Sustenta a atipicidade da
conduta do revisionando, por ausência de dolo, uma vez que ausentes provas
suficientes a comprovar que a apresentação do documento falso teria sido
espontânea. Defende, também, a atipicidade de sua conduta com base no direito
constitucional da não autoincriminação, já que o peticionário era foragido da Justiça,
argumentando que a apresentação de documento falso seria mero exercício do direito
de autodefesa (fls. 13/21).
Os autos da ação penal foram apensados à presente revisão
criminal, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento e, caso conhecido, indeferimento do pedido revisional (fls. 33/39 e 364).
O presente recurso foi distribuído livremente ao
eminente Desembargador Doutor Poças Leitão (fl. 29). Mas, com a devida vênia,
a douta maioria diverge do voto do douto relator sorteado para indeferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revisão criminal.
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Não obstante o esforço do peticionário, seu pleito não pode
ser deferido, pois, da análise do pressuposto lógico da revisão, não se vislumbra, no
presente caso, nenhuma das hipóteses suscitadas no artigo 621 do Código de
Processo Penal.
Isso porque, a revisão criminal não se destina ao reexame
das matérias já enfrentadas e repelidas na decisão rescindenda, especialmente
porque essa incumbência é do recurso de apelação, que, in casu, foi interposto pela
Defesa, tendo seu apelo sido improvido (cf. v. acórdão de fls. 276/296).
Da análise do feito vê-se, claramente, que o v. acórdão
guerreado está fundamentado nas provas colhidas, as quais foram seguras em inferir
a materialidade do crime de uso de documento falso e sua autoria pelo réu.
Com efeito, o peticionário Rodrigo, sob o crivo do
contraditório, admitiu que comprou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
falsificada na Praça da Sé, mas alegou que não apresentou o documento aos agentes
policiais, mas sim que eles o retiraram do seu bolso durante a busca pessoal.
Esclareceu, também, ter praticado o crime porque era foragido da Justiça e pretendia
manter-se nessa condição (mídia).
No entanto, tal justificativas
falta de apresentação
espontânea do documento falso e exercício de autodefesa não o socorrem e foram
devidamente repelidas pela r. sentença e pelo v. acórdão impugnados.
Os policiais militares Marcos Antônio de Souza e Gustavo
Duarte na fase inquisitiva narraram, em uníssono, terem sido solicitados por um
transeunte para verificar a presença de várias pessoas em atitudes suspeitas em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência e, uma vez no local, o sentenciado apresentou uma CNH com identificação
de Gustavo Diego Carlet Gustineli. Efetuada a pesquisa, não localizaram nenhum
registro; questionado, ele admitiu que comprou o documento na Praça da Sé, em São
Paulo, e forneceu sua verdadeira identificação, tendo sido apurado, então, ser o
peticionário foragido da justiça (fls. 48/49).
Em Juízo, ouvido somente o miliciano Gustavo Duarte,
confirmou integralmente seu depoimento prestado em solo policial (mídia).

Frise-se que, no caso em análise, não há motivos para se
desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando
seguros e categóricos, anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova
concreta a indicar que eles teriam algum motivo para acusar o peticionário
injustamente. Não é demais ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de
que tal meio de prova é tão eficiente quanto os demais (STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel.
Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, p. 50.167).
Some-se à prova oral o termo circunstanciado de fls. 06/08,
auto de exibição e apreensão de fls. 09 e pelo laudo pericial do documento falso de
fls. 165/167, que atestou a falsidade do documento em questão.
Nesse cenário, para a caracterização do crime em que
incurso o peticionário, pouco importa se a utilização do documento falso decorreu da
apresentação espontânea ou da solicitação pela autoridade policial, exigindo-se
apenas o dolo consistente no uso do documento com ciência de sua falsidade (JTJ-
LEX 216/305), conforme restou bem demonstrado na hipótese.
Nesse esteio, Guilherme de Souza Nucci explica “ser
totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque
qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando
a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que
exige a sua apresentação, por estar no exercício de sua função fiscalizadora” (in Código Penal
Comentado, art. 304, item 145, p. 1.249, RT, São Paulo, 14a ed., 2014).
Esse também é o entendimento do C. Tribunal Superior: “(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fica afastada a tipicidade do delito previsto no art. 304 do Código Penal em razão de a
atribuição de falsa identidade originar-se da apresentação de documento à autoridade
policial, quando por ela exigida, não se confundindo o ato com o mero exercício
do direito de defesa. Precedentes (...)” (HC 313.868/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (g.n.).
Destarte, diante do conjunto probatório, todo no sentido de
que o acusado, dolosamente, apresentou à autoridade policial documento que sabia
ser falso, nos termos do artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, inviável o
acolhimento do pleito absolutório.
No tocante ao quantum das penas impostas, nenhuma crítica
merecem as decisões atacadas, na medida em que foram considerados os
parâmetros legais e as peculiaridades do caso concreto; anotando-se que as sanções
fixadas ao peticionário foram devidamente fundamentadas em cada um dos seus
detalhes.
Na primeira fase, a basilar foi acertadamente estabelecida
acima do mínimo legal, em 02 anos e 03 meses de reclusão, mais 11 dias-multa,
considerada a presença de circunstância judicial negativa, qual seja, o motivo do
crime, pois o peticionário cometeu para escapar à ação da Justiça Criminal. Na
segunda etapa, compensada a agravante da reincidência (certidão de fls. 213/214)
com a atenuante da confissão espontânea, na terceira fase, à míngua de outras
circunstâncias modificadoras, a pena tornou-se definitiva em 02 anos e 03 meses de
reclusão, mais 11 dias-multa.
O regime inicial fechado, diante das circunstâncias do
caso concreto, do quantum de pena aplicada e da reincidência do acusado, é o
único adequado e suficiente para a prevenção e a repressão do delito.
Ante o exposto, por falta de enquadramento nas
hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, indefere-se o
pedido revisional.
WILLIAN CAMPOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.050
REVISÃO CRIMINAL No 2196202-52.2019 Piracicaba
PETICIONÁRIO: RODRIGO MARCELINO PEDROSO
Visto.
Com a devida venia do entendimento da douta maioria,
fiquei vencido pois, pelo meu voto, deferia a revisão para absolver o
réu da infração ao artigo 304 do Código Penal.
Embora a materialidade do fato tenha sido comprovada
pelo termo circunstanciado, auto de exibição e apreensão, laudo
pericial, o mesmo não ocorre quanto à autoria.
Com efeito, o peticionário, na fase administrativa, quedou-
se silente, alegando tão somente que estava foragido da Justiça.
Em Juízo, contudo, negou a acusação. Aduziu ter comprado a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Praça da Sé, mas que
não a entregou aos policiais, sendo que estes a pegaram de seu
bolso.
Por sua vez, os policiais militares Marcos Antônio de
Souza e Gustavo Duarte, asseveraram, em síntese, ter recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denúncias indicando o local em que haveria muitas pessoas
foragidas da Justiça, de modo que foram para lá apurar a
veracidade das informações. No local dos fatos, os milicianos
abordaram o réu e exigiram dele os seus documentos pessoais,
sendo-lhes entregue uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
com identificação de Gustavo Diego Carlet Gustineli. Após pesquisa
realizada pelos agentes públicos, constatou-se não somente que o
sobredito documento era falso, mas também que o acusado era
foragido da Justiça. Assim, foi ele detido e encaminhado à
Delegacia de Polícia.
Verifica-se, pois, que o documento em questão não foi
exibido pelo réu, mas, sim, foi determinada, exigida a sua
apresentação pelos policiais militares, que, aliás, estavam fardados,
pois estavam em serviço.
Portanto, o referido documento, embora estivesse em
poder do réu, não foi usado por ele. Assim, não ficou devidamente
caracterizado o crime em tela. Trata-se de fato atípico.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente
foi forçado pela autoridade a exibir o documento
(TJSP, RT 541/369; TRF da 2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
p. 20421). “Não há crime de uso sem que o documento
saia da esfera do agente por iniciativa dele próprio
(TJSP, RT 646/282)” (in “Código Penal Comentado”, de
Celso Delmanto e outros eminentes autores, 6a edição,
Editora Renovar, p. 605/606).
***
''FALSIDADE
DOCUMENTAL
-
Uso
de
documento falso - Descaracterização - Carteira
nacional de habilitação falsificada apresentada por
exigência policial Inexistência de vontade consciente
de exibição - Absolvição mantida'' (TJSP - RT 630/301).
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência vem
entendendo que a apresentação de documento falso para se
atribuir falsa identidade descaracteriza o crime quando não se
vislumbra a intenção do agente em obter qualquer vantagem
específica, salvo a de auto defender-se.
“O acusado que informa falsamente a autoridade
policial
ou
judiciária
sobre
sua
identidade,
no
interrogatório, mirando obter vantagem em proveito
próprio, não comete qualquer crime - A fé pública, que é
a confiança pública atribuída pela lei a certas pessoas e
coisas, é o bem jurídico tutelado nos crimina falsi e o
acusado não tem o dever de dizer a verdade, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência do princípio universal nemo tenetur se
detegere” (TARJ - AC - Rel. Jorge Romeiro - RT
532/414)”
(“Código
Penal
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros
eminentes autores, 6a edição, Editora Revista dos
Tribunais, p. 3.546).
***
“Não se tipifica o delito se o agente se atribui falsa
identidade em autodefesa, ao ser preso (TJSP, mv -
RJTJSP 124/468-70; TACrSP, RT 746/610, RJDTACr
27/98, 14/77, Julgados 90/228, 91/404, 88/361, 75/261,
73/384, RT 608/352, 512/393, 511/402), ou perante a
autoridade policial ou judicial (TARJ, mv - RT 532/419).
Não há o delito se o agente se atribui falsa identidade,
apenas para esconder antigo passado criminoso
(TACrSP, Julgados 91/234, RT 613/347, 512/393)”
(“Código Penal Comentado”, Celso Delmanto e outros
eminentes autores, Editora Renovar, 5a edição, p.
547/548).
***
“Conforme já decidido pelo TACrSP, em
acórdão unânime da lavra do juiz, hoje desembargador,
Gentil Leite (Ap. 172.207, j. 7.3.78, cuja ementa foi
publicada na RT 511/402), embora a expressão
vantagem, mencionada neste art. 307, inclua tanto a
patrimonial como a moral, não abrange "o simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propósito de o delinqüente procurar esconder o
passado criminal, declinando o nome fictício ou de
terceiro (real), perante a autoridade pública ... ou
particular". Isto porque "quem assim age, visa a obter
vantagem de natureza processual, comportamento que,
a constituir delito, deveria estar previsto no Capítulo II
do Título XI do CP, referente aos crimes praticados por
particulares
contra
administração
pública
ou
no
Capítulo III, que prevê infrações contra a administração
da justiça". Não haveria, portanto, o dolo específico
exigido pelo tipo.” (in “Código Penal Comentado”, de
Celso Delmanto e outros eminentes autores, 6a Edição,
Editora Renovar, p. 611).
Portanto, de rigor consignar, a partir da análise do
conjunto probatório, que a condenação do peticionário contrariou a
evidência dos autos.
Daí a razão pela qual ousei divergir da douta maioria e,
pelo meu voto, deferia a revisão criminal para absolver o
peticionário com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, c/c o artigo 386, inciso III, do mesmo “Codex”, da
acusação contida na denúncia.
É como votei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POÇAS LEITÃO
Relator, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Revisão Criminal no 2196202-52.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Peticionário: Rodrigo Marcelino Pedroso
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 24.368
Revisão
criminal.
Uso
de
documento
falso.
Peticionário, foragido da Justiça, da adquire CNH
falsa e a apresenta a policiais militares quando de sua
abordagem. Condenação mantida. Revisão julgada
improcedente.
Em que pese o respeito e admiração que tenho pelo ilustre relator
sorteado, Desembargador Poças Leitão, divirjo de seu entendimento
Valho-me da presente declaração com a finalidade de acompanhar,
na íntegra, o voto divergente apresentado pelo Exmo. Desembargador Willian
Campos.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por RODRIGO MARCELINO
PEDROSO, definitivamente condenado às penas de 2 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, como
incurso no art. 304, caput, do Código Penal.
Apresentando seu voto, o relator sorteado entendeu pela
procedência da ação revisional, absolvendo-se o peticionário com fundamento
no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, conforme restou devidamente comprovado nos autos,
RODRIGO, ao ser abordado por policiais militares, fez uso de uma CNH falsa,
contendo a identificação em nome de Gustavo Diego Carlet Gustineli.
O peticionário admitiu ter adquirido tal documento na Praça da Sé,
tendo-o feito posto ser foragido da Justiça.
Como bem apontado pelo Desembargador Willian Campos, a revisão
criminal não se presta para o revolvimento da matéria fático-probatória,
situação reservada às patentes hipóteses de erro judiciário. No caso em tela, o
réu alegou não ter apresentado espontaneamente a CNH aos milicianos,
afirmando que estes teriam encontrado o documento falso em seu bolso.
Entretanto, a versão defensiva restou isolada nos autos, tendo ambas as
testemunhas confirmado a apresentação do documento falso por RODRIGO.
Desta feita, deve ser mantida, na íntegra, a sentença condenatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a presente
revisão criminal, acompanhando a divergência.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P
g. inicial
P
g. final
C
ategoria
Nome do assinante
C
onfirmação
1
6
A
córdãos Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE
CAMPOS
1
278ED3F
7
1
2
D
eclarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
1
2DA918B
1
3
1
4
D
eclarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA
NUCCI
1
39567D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196202-52.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.